Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729142-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LUCCHESE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O apelante foi intimado para esclarecer o pedido de gratuidade de justiça, em razão da prática de atos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência - recolhimento das custas iniciais após a intimação para comprovação da hipossuficiência -; contudo, permaneceu inerte (ID 14556210). Assim, tendo em vista que o novo pedido de gratuidade foi realizado sem que fosse comprovada a alteração da condição financeira do apelante, indefiro o pedido. Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator